Tribunal: TJMMG
Processo: 2000189-42.2022.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000189-42.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 31/05/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013 – CUMPRIMENTO DE APENAS 16% DA PENA IMPOSTA – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E SUSPENDEU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Rafael Henrique Ribeiro, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer o presente agravo de execução penal, em razão da perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, com os fundamentos do art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado (AJME), que, atendendo ao requerimento da defesa, concedeu a progressão para o regime semiaberto ao CB PM Rafael Henrique Ribeiro, visando à continuidade de cumprimento da pena que lhe foi imposta. Consta dos autos que o CB PM Rafael Henrique Ribeiro, ora agravante, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), no bojo da Operação Hexagrama, como incurso nas sanções do art. 2º, caput (organização criminosa) e §4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 2013; do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, a uma pena total de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Realizada a audiência para a leitura de sentença, as partes, inconformadas, interpuseram recursos de apelação. Ao recurso defensivo, foi negado provimento, enquanto que, ao recurso da acusação, foi dado provimento total, resultando na aplicação de uma pena final de (09) nove anos de reclusão, em regime fechado, em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena do § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nos termos do acórdão lançado no Evento 46 dos Autos de 2ª Instância n. 2000545-71.2021.9.13.0004. Assim que foi expedida a Guia de Recolhimento Provisório do Evento 1 – GUIA1 –, nos autos do Processo de Execução n. 2000189-42.2022.9.13.0004, certificando que a data de 09/11/2020 seria considerada como marco inicial para o cumprimento da pena (Evento 3), o réu pleiteou a concessão da progressão de regime para o semiaberto (Evento 11 - REQ1 e Evento 18 - OUT3). Com a manifestação contrária do Ministério Público, esse requerimento acabou indeferido, em um primeiro momento, conforme decisão do Evento 18 – OUT18. Porém a decisão preliminar prolatada pelo eminente ministro relator, na ação de Habeas Corpus n. 763093, impetrada em favor do agravante perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando ao juízo de execução que procedesse à detração do período em que o réu permaneceu com a liberdade restringida, bem como que analisasse a concessão ou não da progressão de regime, seguramente, motivou o meritíssimo juízo do feito a conceder ao réu a progressão para o semiaberto e a determinar a detração penal de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias em relação à pena provisória de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias (Evento 18 - OUT29). O ilustre promotor de justiça que atuou no processo, inconformado com a antecipação da progressão de regime ao réu, em razão de sua condenação por crime equiparado a hediondo, opôs embargos de declaração no Evento 18 – OUT41 –, que foram rejeitados no Evento 18 – OUT51 –, ainda que reiterados no Evento 18 – OUT50. Insatisfeito com essa decisão, o Parquet interpôs agravo em execução penal, com fundamento no artigo 197 da LEP, razões no Evento 18 – OUT52 –, argumentando, para tanto, que a organização criminosa integrada pelo agravado se dedica à prática de crimes de corrupção e homicídio, este último hediondo, o que acarreta uma diferenciação no período de cumprimento da pena privativa de liberdade, visando à progressão de regime, conforme determina a LEP, sendo certo que a decisão do STJ não determinou a progressão automática, e, sim, que houvesse a análise dos requisitos legais, para deferi-la ou não. Afirmou que a reprimenda total de 4 (quatro) anos estabelecida para o agravado decorre de sua condenação pelo crime de integrar organização criminosa, aí se incluindo a prática de jogos de azar e homicídios qualificados, delitos estes que são equiparados aos crimes hediondos, uma circunstância que torna necessário o cumprimento de 40% da pena para viabilizar a progressão de regime, nos termos do inciso V do art. 112 da LEP, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.964 de 2019. Adiantou que, nessa toada, da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, o cálculo para o benefício somente terá sido atingido após cumpridos 19 (dezenove) meses e 06 (seis) dias e, em relação ao restante da pena, 03 (três) anos e 06 (seis) meses, haverá o cálculo de cumprimento de 16%, o qual será atingido após 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de cumprimento da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citou decisão do STJ sobre a necessidade de se calcular separadamente o cumprimento de cada reprimenda e afirmou que, analisando a pena concretamente aplicada, e havendo crime equiparado a hediondo e crime comum, o reeducando somente atingirá o requisito temporal para a progressão de regime após cumpridos 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de sua pena, o que não ocorreu até a presente data. Falou que a decisão agravada viola o art. 112, inciso V, da LEP e o art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.072, de 1990, devendo ser restabelecida a vigência dos referidos dispositivos legais e recalculado o período de cumprimento de pena, para se atingir o lapso temporal necessário para a progressão de regime, mantendo-se, até o momento, o regime fechado. Requereu que seja o presente recurso conhecido, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, julgado procedente, reformando-se o conteúdo decisório da sentença, para restabelecer-se, por hora, o regime fechado para cumprimento da reprimenda. O agravo ministerial foi contra-arrazoado no Evento 18 DOC56, tendo alegado a defesa que o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, inconformado com a decisão do douto juízo da 4ª AJME, que julgou improcedentes os embargos de declaração com efeitos modificativos à decisão, e, por via reflexa, buscou alterar a decisão em habeas corpus oriunda do STJ. Informou que, em sede de embargos de declaração, o agravado demonstrou que esta não é a via adequada para manifestar sua insatisfação ou questionamento à decisão do colendo STJ, em sede de habeas corpus, e que os aclaratórios (julgados improcedentes) foram utilizados pelo Ministério Público para demonstrar a sua insatisfação, no que tange à decisão proferida por ministro do STJ, no Habeas Corpus n. 7363093 – MG –, na qual concedeu-se a progressão de regime ao executando provisório. Consignou que, com a decisão do excelentíssimo ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu-se a ordem para que este douto juízo da 4ª AJME realizasse a detração penal antes do trânsito em julgado da condenação e que reexaminasse os pedidos de progressão de regime e demais benefícios formulados pelo executando, em conformidade com a Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal (STF) e os parâmetros legais. Falou que o douto Juízo da 4º AJME, fundamentalmente, realizou a progressão de regime do militar – art. 33, §2º, “b”, do Código Penal (CP), pela presença de seus requisitos objetivos e subjetivos, pela primariedade do executando, pela inexistência da prática de transgressão disciplinar ou de incidente no âmbito da execução penal provisória, e, principalmente, em cumprimento ao Habeas Corpus n. 7363093 – MG – do STJ. Informou, especialmente quanto ao requisito objetivo, que o juízo da 4º AJME, claramente, aduziu que “o executando, nos termos do art. 112, I da LEP, cumpriu mais de 16% (dezesseis por cento) da pena que lhe foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imposta, portanto, impondo-se a progressão do regime fechado para o semiaberto.” Por fim, salientou que o agravante, consoante o regime semiaberto, está trabalhando na sede do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), contribuindo com a manutenção e a limpeza da mencionada Unidade Militar, sempre respeitando os pilares da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) (hierarquia e disciplina) e buscando a ressocialização, consoante os fins da pena. Com tais argumentos, requereu o não provimento do recurso de agravo, e, por conseguinte, a manutenção da decisão proferida, consoante a progressão de regime do fechado para o semiaberto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores magistrados! Este agravo em execução penal foi interposto pelo Ministério Público, com os fundamentos do art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado (AJME), que, atendendo ao requerimento da defesa, concedeu a progressão para o regime semiaberto ao CB PM Rafael Henrique Ribeiro, visando à continuidade de cumprimento da pena que lhe foi imposta. Consta dos autos que o CB PM Rafael Henrique Ribeiro, ora agravante, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), no bojo da Operação Hexagrama, como incurso nas sanções do art. 2º, caput (organização criminosa) e §4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 2013; do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, a uma pena total de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Analisando as razões recursais, verifiquei que a insurgência ministerial perdeu sua razão de ser, nos termos da decisão proferida pelo meritíssimo juízo do feito – juntada aos autos pela defesa, com a petição do Evento 29 – revogando a prisão preventiva imposta ao agravante e suspendendo a execução provisória de sua pena, até o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. Importa esclarecer, por oportuno, que esse ato proferido no primeiro grau teve como motivação a decisão prolatada nesta colenda Segunda Câmara, por maioria de dois votos a um, no sentido de não ser a Justiça Militar competente para julgar matéria afeta a contravenção penal, e de anular todo o processo, desde o recebimento da denúncia, somente em relação à imputação de prática de jogos de azar, prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, determinando a remessa dos autos ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Juizado Especial Criminal da Capital, conforme documento juntado no Evento 204. Com estas considerações, resta clara a perda do objeto perseguido neste Agravo de Execução Penal, razão pela qual deixo de conhecê-los. É o meu voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator